Tribunal: STF
Processo: AI 744581
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PRESSUPOSTO DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ARTIGO 317, §1º, DO 
   RISTF.

1.	O agravante não impugnou o fundamento da decisão 
   agravada referente à infraconstitucionalidade da matéria 
   processual relativa a pressupostos de cabimento de ação 
   rescisória, tornando inviável o conhecimento do presente recurso, 
   nos termos do artigo 317, §1º, do Regimento Interno do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	Agravo regimental improvido.